Tribunal: TJMT
Processo: 0005482-59.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005482-59.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSIELDO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 042.337.103-73 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADIMIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 087.919.346-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CHAVES ROCHA - CPF: 614.235.673-07 (ASSISTENTE), OLIVEIRA JOSE DOURADO - CPF: 009.098.411-01 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA (ASSISTENTE), CALEBE RIBEIRO DA COSTA (ASSISTENTE), WELLINGTON ADOLFO SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNA
ÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DE PENA – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE –

ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSTULADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE, VEZ QUE NÃO POSSUI MESMO VALOR A CONFISSÃO PLENA – VIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO,
EM SINTONIA COM O PARECER.

Estando o vetorial suficientemente fundamentada com elementos concretos dos autos, os quais demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, o qual era companheiro de trabalho e residia na mesma casa que a vítima e, mesmo assim, agiu com extrema perversidade, não há que se falar em readequação da pena basilar.

Conforme entendimento do STJ, não é admissível a compensação integral da atenuante da confissão qualificada com a agravante existente nos autos, pois essa forma de confissão não merece receber o mesmo tratamento destinado àquela realizada confessando a imputação de forma integral e plena, portanto, a confissão qualificada recebe uma fração de diminuição menor, resultando em uma compensação parcial.

Necessário, ainda, o reajuste da fração fixada pela na segunda fase de dosimetria de pena, vez que “
o fato de a confissão ter sido qualificada é fundamento suficiente para que a pena seja reduzida em 1/12. (...)”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1520256 SC 2019/0171098-8).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jusieldo Lima da Conceição
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal n. 0005482-59.2019.8.11.0040, que seguindo decisão do Colendo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, à pena de 15 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso insurgindo-se, tão somente quanto a dosimetria de pena, por entender que a vetorial do
motivo do crime
foi valorada idoneamente e, requerendo que a fração da atenuante da confissão espontânea guarde proporcionalidade com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, promovendo-se valoração igualitária e consequente compensação integral. (ID. 166186946).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (ID ́s. 166186951)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

parcial provimento
do recurso defensivo para adequação da fração referente a confissão espontânea. (Id. 182523156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 15.6.2019, por volta das 02h20min, na Rua Eurico Gaspar Dutra, no 274, Centro, Sorriso/MT,
Jusieldo Lima da conceição,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Adimir Rodrigues Ribeiro,
desferindo-lhe golpe com arma branca na região cervical que foi causa eficiente de sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)Narra no caderno investigativo, que a vítima e o increpado trabalhavam e moravam na mesma residência.

Consta que a vítima retornava para a casa onde morava com seus conviventes por volta das 01h30min, quando foi recepcionado por seu algoz no portão da residência.

Nesta oportunidade, o denunciado questionou a vítima a respeito de quem havia retirado suas roupas do quarto e levado-as à lavanderia, vez que vítima respondeu afirmativamente, pois o quarto não era local para deixar roupas sujas.

Ulteriormente, diante da resposta, o algoz puxou um facão que trazia consigo e desferiu um golpe na região cervical da vítima, degolando-a.

Consta ainda que, após decapitá-la, o indigitado adentrou a residência, trocou de camiseta e foragiu do local, oportunidade em que deixou o facão ao lado do corpo.

Ressalte-se que o ocorrido foi presenciado pelos conviventes da vítima que a acompanhavam naquele momento.

O
motivo fútil
qualificador do crime de homicídio tentado em comento, perpetrado em favor da vítima restou caracterizado, haja vista que a motivação do crime deu-se em razão de um ato de somenos importância, qual seja, a vítima ter retirado as roupas sujas do quarto do acusado e colocado-as na lavanderia.

A qualificadora do
meio cruel
restou caracterizado haja vista que, conforme consta dos autos, desferiu um golpe contundente em seu pescoço, deixando-a agonizando no local, causando sofrimento demasiado e desnecessário, conforme depreende de fotografia de fl. 71, onde fica nítido seus olhos esbugalhados.

Pela narrativa dos fatos, o crime em apreço se insere claramente em contexto que
dificultou a defesa da vítima,
porquanto essa vulnerável fora surpreendida pelo intento inopino do indigitado, ao desferir o golpe de forma rápida e violenta, impossibilitando que esboçasse qualquer reação.” (ID. 166188562)

Diante desse quadro fático, o ele foi
denunciado
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV do Codigo Penal
, contra a vítima
Adimir Rodrigues Ribeiro

e, após o fim a primeira faz do rito escalonado previsto para os crimes contra a vida, ele foi
pronunciado
como incurso no
art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal
.

Submetido ao Conselho de Sentença,
Jusieldo Lima da conceição
foi condenado pelo crime previsto no
art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal,
tendo o Juiz Presidente fixado a pena de
15 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicia
fechado
.

Da sentença, a Defesa apresentou recurso, insurgindo-se, tão somente contra a dosimetria de pena, ficando superada qualquer contestação quanto a autoria e materialidade delitiva.

Inicialmente, vejo que a defesa se insurge contra a fixação da pena acima do mínimo legal, afirmando ser inidônea a fundamentação utilizada para tanto.

Da sentença, vejo que o Magistrado Presidente assim fundamentou a exasperação da pena basilar:

“(...) O acusado é primário. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. Sobre a motivação e as circunstâncias do crime, algumas passíveis de influir na aplicação da pena foram objeto de quesitação e uma delas já serviu para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
Mas entendo que deve ainda deve ser levado em conta que o acusado era colega de trabalho da vítima, dividindo com ela o mesmo imóvel, bem como o fato de ter deixado a cidade para se furtar à aplicação da Lei Penal, sendo preso somente quando descoberto no Maranhão, mais de um ano depois do crime
. As consequências do delito são as próprias da espécie e o comportamento da vítima não merece censura. (...)”
Destaquei

Entendo que a fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado está intrinsecamente ligada a
circunstâncias do crime
e, em que pese o fato o apelante ter empreendido fuga logo após o fato não servir de fundamentação idônea para negativar a vetorial e, assim exasperar a pena basilar, coaduno com o entendimento da Douta Procuradoria de que as demais afirmativas são justas e suficientes para tal fim.

Oras, conforme os elementos de informação dos autos, o fato de vítima e apelante serem companheiros de trabalho e residirem no mesmo local, foi o estopim para o fato criminoso, sendo que o apelante agiu com extrema ira e perversidade pelo simples fato da vítima ter retirado suas roupas de dentro do quarto e colocado na lavandeira.

Vale ressaltar que, por terem convívio diário, espera-se certo respeito, ou uma conduta mais humana entre as partes, porém o que se viu no caso, foi a extrema perversidade do apelante, em decolar o seu colega, fato que faz merecer maior reprovação de sua conduta.

Assim, mantenho a negativação da vetorial, com a respectiva fixação da pena base acima do mínimo legal.

Continuando, requer a adequação da fração da confissão espontânea, para que seja fixada de forma igualitária aquela fixada a agravante, promovendo-se, assim, a compensação integral.

Vejo da sentença que em verdade, nos autos, trata-se de confissão qualificada, a qual, a Magistrada Sentenciante fixou a diminuição no patamar de 6 meses – que corresponde a 1/28.

Primeiramente, deve-se considerar que no caso em comento estamos diante de uma confissão qualificada, justificando a compensação de forma, apenas parcial – e não integral, como busca a defesa – com a agravante remanescente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1621981 SP 2019/0342306-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Na segunda etapa da dosimetria, incidiram três agravantes (art. 61, inciso II, alíneas c, d e f, do Código Penal) e uma atenuante (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição -afigura-se harmônica com o princípio da individualização da pena a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 791446 GO 2022/0396535-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Por se tratar de atenuante de confissão qualificada, em que o agente confessa o crime, porém apresenta uma excludente – de tipicidade, licitude ou culpabilidade -, visando, assim, uma possível absolvição, a confissão não merece receber o mesmo tratamento destinado aquela que se realiza confessando a imputação de forma integral e plena.

Quanto a fração de diminuição, entendo que a Magistrada Sentenciante não operou com acerto, ao fixar patamar de 1/28 avos para a diminuição.

Conforme entendimento do STJ,
“(...)
o fato de a confissão ter sido qualificada é fundamento suficiente para que a pena seja reduzida em 1/12. (...)”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1520256 SC 2019/0171098-8), sendo este o mais adequado e justo ao caso em comento.

Assim, acato o pedido defensivo, tão somente para modificar a fração para diminuição da atenuante em 1/12, fixando a pena intermediária em 12 e 10 meses de reclusão. Havendo a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a fração de 1/6, fixo a pena em formação em
14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento e diminuição, torno definitiva.

Mantenho o regime inicial
fechado,
tendo em vista o quantum da pena, com fulcro no art. 33, §2o, “a”, do CP.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jusieldo Lima da Conceição
,
para
modificar
a fração de diminuição da
atenuante da confissão qualificada para o patamar de 1/12,
redimensionando a pena para
14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024